Tribunal: TJSP
Processo: 2100139-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Internação compulsória
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação ordinária – Internação compulsória – Decisão recorrida que deferiu a tutela de urgência para determinar ao Município de Itápolis que providencie a internação compulsória de paciente – Insurgência – Descabimento – Ilegitimidade passiva afastada - Responsabilidade solidária entre os entes federativos – Incidência dos artigos 6o, 23, II, e 196 e seguintes da Constituição

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação ordinária – Internação compulsória – Decisão recorrida que deferiu a tutela de urgência para determinar ao Município de Itápolis que providencie a internação compulsória de paciente – Insurgência – Descabimento – Ilegitimidade passiva afastada - Responsabilidade solidária entre os entes federativos – Incidência dos artigos 6o, 23, II, e 196 e seguintes da Constituição Federal c.c artigo 219, da Constituição Estadual, e artigos 2o, 6o e 7o da Lei Federal no 8.080/90 - Precedentes - Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555697
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2100139-28.2020.8.26.0000, da Comarca de Itápolis, em que é agravante MUNICÍPIO DE
ITÁPOLIS, é agravada APARECIDA MARIA DE GODOI SALES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E RUBENS RIHL.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100139-28.2020.8.26.0000 -Voto no 11857
2
VOTO No 11857
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2100139-28.2020.8.26.0000
COMARCA: ITÁPOLIS
AGRAVANTE: MUINICÍPIO DE ITÁPOLIS
AGRAVADO: APARECIDA MARIA DE GODOI SALES
INTERESSADO: JOSUÉ GABRIEL
Julgador de Primeiro Grau: Gustavo Abdala Garcia de Mello
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
Ação
ordinária
–
Internação compulsória – Decisão recorrida que deferiu a
tutela de urgência para determinar ao Município de Itápolis
que providencie a internação compulsória de paciente –
Insurgência – Descabimento – Ilegitimidade passiva afastada -
Responsabilidade solidária entre os entes federativos –
Incidência dos artigos 6o, 23, II, e 196 e seguintes da
Constituição Federal c.c artigo 219, da Constituição Estadual,
e artigos 2o, 6o e 7o da Lei Federal no 8.080/90 - Precedentes -
Decisão mantida – Recurso desprovido.

Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão
que, no bojo dos autos da Ação Ordinária no 1000082-70.2020.8.26.0274, deferiu a tutela
provisória de urgência “para determinar a internação compulsória de JOSUÉ GABRIEL –
RG 35.138.145-4 em estabelecimento para portadores de dependência química, público e
gratuito, de acordo com o art. 6o, parágrafo único, inciso III da Lei no 10.216/01, até que o
médico do estabelecimento entenda que ele se encontra apto ao retorno em sociedade”.
Narra o agravante, em síntese, que se trata de demanda
visando à internação compulsória de Josué Gabriel, em que foi deferida a tutela provisória
de urgência, com o que não concorda o Município de Itápolis. Aduz que é de
responsabilidade da Fazenda Estadual a internação de dependentes químicos, cabendo aos
municípios tão somente o atendimento básico da saúde. Alega que não restou demonstrada
a necessidade da internação, já que não há prova de que outros métodos tenham sido
utilizados para o tratamento de Josué.
Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso,
confirmando-se ao final, com o provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.
O efeito suspensivo foi indeferido (fls. 57/59).
A agravada ofereceu contraminuta de fls. 62/64 em que
combate os argumentos expostos na peça vestibular.
A D. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não
provimento do recurso (fls. 69/70).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100139-28.2020.8.26.0000 -Voto no 11857
3
É o relatório. DECIDO.
O direito à saúde, hospedado nos artigos 6o e 196 e seguintes
da Constituição Federal – estampado, outrossim, pelo artigo 219, da Constituição Estadual,
e nos artigos 2o, 6o e 7o da Lei Federal no 8.080/90 –, encarta direito subjetivo, oponível
aos entes públicos, delimitando prestações positivas, garantidoras não só do acesso ao
sistema público de saúde, mas, também, às medidas profiláticas ou curativas, necessárias à
convalescença dos enfermos.
Trata-se de direito inserto no chamado ‘mínimo existencial’,
cuja garantia é obrigação e responsabilidade do ente público, no caso, municipal,
mormente à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento da Constituição
Federal, consoante seu artigo 1o, inciso III, da Constituição da República.
Com efeito, há responsabilidade do Município de Itápolis no
cumprimento da obrigação imposta pelo julgador de primeiro grau, porquanto se trata de
prescrição do artigo 196 da Constituição Federal, que estabelece, de um lado, o direito
subjetivo à saúde, por parte dos administrados, fixando-lhe o correlato dever de prestação,
acometido ao Estado – entendido como gênero, englobando, pois, a União, Estados e
Municípios, ex vi do artigo 23, inciso II, Constituição Federal.
Nestes termos, entabula-se a responsabilidade de todos os
entes federativos pela adequada oferta de tratamentos e procedimentos de saúde à
população, sob pena de se fazer tábula rasa dos direitos e mandamentos constitucionais.
Em caso análogo, já decidiu esta Colenda 1a Câmara de
Direito Público:
“APELAÇÕES – Ação cautelar inominada – Internação
involuntária – Pessoa hipossuficiente e portadora de
dependência química” (CID F 10.3) – Internação prescrita
por médico – Direito fundamental a tratamento de
drogadição, inclusa a internação compulsória – Aplicação
dos arts. 1o, III, e 6o da CF – Legitimidade ativa do
Ministério – Princípio da isonomia não violado – Limitação
orçamentária e teoria da reserva do possível – Tese afastada
- Mantida a r. sentença - RECURSOS NÃO PROVIDOS, com
observação. 1. O Ministério Público tem legitimidade para o
ajuizamento de ação civil pública destinada à tutela
individual de direito fundamental indisponível (arts. 127 c.c.
129, III, ambos da CF), em favor de pessoa hipossuficiente, e
essa legitimidade de raiz constitucional, para idoso, ainda
conta com amparo legal (arts. 15, 74 e 79 do Estatuto do
Idoso). 2. Os princípios da dignidade da pessoa humana (art.
1o, III, da CF) e da preservação da saúde dos cidadãos em
geral (art. 6o da CF) impõem ao Estado e ao Município a
obrigação de fornecer, prontamente, tratamento necessitado,
em favor de pessoa hipossuficiente, sob responsabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100139-28.2020.8.26.0000 -Voto no 11857
4
solidária dos entes públicos (art. 196 da CF). 3. Havendo
direito subjetivo fundamental violado, não há ofensa aos
princípios da isonomia, e, no quadro da tutela do mínimo
existencial, não se justifica inibição à efetividade do direito
ofendido sob os escudos de limitações orçamentárias e de
aplicação da teoria da reserva do possível.
(OMISSIS).
Com efeito, saúde e assistência pública - incluso, nesse
ponto, o fornecimento de tratamento para drogadição – são
de competência administrativa compartilhada entre os entes
da federação, isto é, de atribuição comum da União, dos
Estados e dos Municípios (artigo 23, II, da CF), enquanto
“dever do Estado” (art. 196 da CF), entenda-se, da
Administração Pública federal, estadual e municipal, em
molde solidário”. (Apelação no 0000283-60.2014.8.26.0025,
Rel. Des. Vicente de Abreu Amadei, j. 27.01.2015, v.u.).
No mais, prevê o artigo 6o, parágrafo único, inciso III, da Lei
Federal no 10.216/01 que:
“Art. 6o A internação psiquiátrica somente será realizada
mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os
seus motivos.
Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de
internação psiquiátrica:
(OMISSIS).
III
– internação
compulsória:
aquela
determinada
pela Justiça”.
Lado outro, na dicção do artigo 3o da Lei Federal no
10216/01, é “de responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde
mental, a assistência e promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos
mentais, com a devida participação da sociedade e da família, a qual será prestada em
estabelecimento de saúde mental, assim entendidas as instituições ou unidades que
ofereçam assistência em saúde aos portadores de transtornos mentais”.
Daí a conclusão de que o direito dos portadores de
transtornos mentais ao tratamento médico-hospitalar adequado se insere no âmbito do
direito à saúde, que goza de assento constitucional.
No caso concreto, há relatório médico firmado por
profissional da saúde vinculado à Secretaria Municipal de Saúde de Itápolis (fl. 11 – autos
originários), indicando a internação compulsória de Josué Gabriel, de modo que, à primeira
vista, não se divisa qualquer irregularidade na concessão da tutela de urgência, já que o
ordenamento jurídico garante o direito à saúde (fumus boni iuris) e, em situações graves,
o periculum in mora desponta como fator inerente.
Nesta linha, já se pronunciou esta Corte de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100139-28.2020.8.26.0000 -Voto no 11857
5
“Agravo de Instrumento – Ação de internação compulsória –
Decisão agravada que deferiu tutela antecipada para
internação
compulsória
de
paciente
portador
de esquizofrenia grave e dependência química, estabelecendo
o prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$
1.000,00, limitado a R$ 50.000,00 - Cabimento – Internação
psiquiátrica determinada com base em laudo médico
circunstanciado que caracterize os seus motivos (artigo 6o da
Lei no 10.216/2001) - Presença da probabilidade do
direito – Astrientes -
Observância
aos
princípios
da
razoabilidade e proporcionalidade - Preenchimento dos
requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo
Civil - Decisão de deferimento da liminar mantida - Recurso
improvido.” (Agravo
de
Instrumento
no
30003395-22.2018.8.26.0000,
Rel.
Des.
Marcelo
L Theodósio, j. 2.4.19)
Em suma, sob qualquer ângulo que se examine a questão, o
recurso não comporta provimento, ficando mantida a decisão recorrida.
Para facultar eventual acesso às vias especial e extraordinária,
considero prequestionada toda a matéria infraconstitucional e constitucional, observando a
remansosa orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, na hipótese de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando
que a questão colocada tenha sido decidida1.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto, NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.

MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator